Tribunal: STF
Processo: RE 68489
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR, DE SEIS ANOS DE IDADE,
VÍTIMA DE ATROPELAMENTO POR VEÍCULO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 491 E
286. CRITÉRIO ADOTADO, PARA ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NÃO ATACADO
NA PETIÇÃO DE RECURSO E, APENAS, NAS RAZOES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.